Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em postulação autuada sob o no 0048106-79.2014.8.07.0018, proposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais, alega que o crédito tributário objeto da execução fiscal e relacionado às CDAs no 10974120093, 10973920107, 10973720118, 10973520117, 10973320116, 10972920112, e 10973120115 foi extinto em razão do pagamento. Argui sua ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento de multas dos veículos arrendados é do condutor. Afirma que a instituição financeira que celebrou contrato de alienação fiduciária não pode ser obrigada ao pagamento destes débitos. Alega que os contratos de arrendamento mercantil foram comunicados ao órgão de trânsito. Aponta violação ao princípio da instranscendência. Sustenta que responsabilizar a instituição financeira pelo pagamento de multa é estimular a prática e o descumprimento das normas de trânsito. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o prosseguimento da execução. Comprovante de recolhimento das custas no id 16224050 – p. 2. Por intermédio do despacho de id 16381570, facultou-se manifestação da parte acerca do parcial não conhecimento do recurso. Em resposta, a agravante juntou a petição de id 16661197. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que o tópico recursal referente à extinção do crédito tributário pelo pagamento não será conhecido, uma vez que não foi arguido pela parte na petição que ensejou a decisão agravada, tampouco foi objeto de deliberação pelo juízo singular. Ao contrário do que alega o agravante, a extinção pelo pagamento não configura matéria de ordem pública. Dessa forma, eventual apreciação diretamente pelo órgão colegiado implicaria em supressão de instância. Em relação aos fundamentos remanescentes, o recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Há uma premissa que deve ser considerada na análise da peça recursal: as Certidões de Dívida Ativa –CDAs impugnadas não decorrem da prática de infração de trânsito praticada na direção do veículo (como defende a agravante ao longo do agravo de instrumento). A natureza da dívida se refere, consoante documento de id 39736360 – p.1/2, a taxas de licenciamento e encargos do veículo. Portanto, assiste razão ao juízo singular quando assentou que o fato gerador do tributos não se limita ao exercício da posse, mas à titularidade e ao domínio útil dos bens, circunstância que atrai a agravante, na condição de credora fiduciária, para a relação tributária. Pela mesma razão (as CDAs não envolvem o mau uso do veículo pelo condutor ou multas de trânsito), inexiste violação ao princípio da intranscedência. Em relação à alegação de que forneceu “aos órgãos de trânsito os dados essenciais para a identificação de seus clientes” (id 16224035 – p. 11), a questão exige dilação probatória, incompatível com o meio processual utilizado na origem. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Dessa forma, a discussão sobre o registro dos contratos de financiamento celebrados e a anotação dos gravames, por exigir instrução probatória mais ampla, não se insere entre as restritas matérias que podem ser suscitadas por intermédio da exceção de pré-executividade. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator